Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, fixou multa em caso do descumprimento do regime de convivência homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de fixação de astreintes para coagir o genitor a cumprir as visitas ao filho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criança é sujeito de direitos e merece a proteção prioritária de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade, de acordo com o art. 227 da Constituição Federal e com o art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A convivência com os genitores é direito inerente à criança e se configura, em relação aos pais, como obrigação e direito. Entretanto, diante da convivência beligerante dos genitores, pode ser danosa a fixação de multa cominatória no intuito de coagir o genitor a visitar a criança, pois visitas realizadas apenas com o intuito de evitar as astreintes não garantem a formação ou estabelecimento de vínculo de afeto entre o genitor e o infante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227 e 229; CC, art. 1589.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1838854, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, na Primeira Turma Cível; Acórdão 1937065, de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva, na Terceira Turma Cível.